Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO. IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil da apelante pelo transbordamento de esgoto oriundo da rede coletora em períodos de chuva, com a consequente invasão de dejetos na residência da apelada, e determinou a reparação por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se incide a causa excludente de responsabilidade civil referente à culpa exclusiva da vítima capaz de romper o nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido; (ii) se o extravasamento reiterado de esgoto no interior de imóvel residencial em decorrência de defeito na prestação do serviço público de esgotamento sanitário configura dano moral; e (iii) se o valor arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau a título de reparação por dano moral mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do fornecedor na relação de consumo é objetiva e tem como suporte a teoria do risco do negócio, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O serviço é defeituoso quando não apresenta a segurança que o consumidor legitimamente espera ao utilizá-lo. Há defeito na prestação de serviço quando verificado refluxo da rede de esgoto que lança dejetos sanitários no interior da residência do consumidor, visto que este é exposto a risco sanitário.
5. O dano moral é categoria autônoma de responsabilidade civil e ocorre quando há a violação aos direitos da personalidade. Há dano moral em casos de refluxos recorrentes de esgoto no interior da residência do consumidor em razão da falha na prestação de serviços por parte da concessionária de serviços públicos de tratamento de água e esgoto.
6. O montante da reparação do dano moral deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva.
7. Dano moral mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais), diante da ausência de recurso que objetivasse a sua majoração e consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público de saneamento básico responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de extravasamento de esgoto em imóvel residencial quando verificar-se que a fiscalização de irregularidades compete à própria concessionária, o que afasta eventual caracterização de culpa exclusiva da vítima. 2. A conduta que viola os direitos da personalidade gera dano moral, que deve ser reparado por quantia que atenda às finalidades, punitiva, preventiva e compensatória.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V, XXXII; CDC, arts. 12, 14, caput e § 3o, I e II, 18 a 25; CC, arts. 393, p.u., 398, 403.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.764/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 7.8.1992.